Tribunal: TJES
Processo: 5001669-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO RURAL – PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. [...]
”
(AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

2 – Além disso, o autor alegou na inicial e comprovou pelo documento acostado ao evento n. 623154, fl. 9, que pleiteou o alongamento do débito com base na Resolução nº 4.755/2019, do BC, e, nesses casos, sabe-se,
“[...]É direito do devedor e não faculdade do credor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais.[...]”
(AgRg no REsp 932.151/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012)

3 – Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001669-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: WILMAR SAICK
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto em face de interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pugnada
“[...]
para que o Requerido suspenda todos os atos relacionados ao procedimento expropriatório objeto da inicial, especialmente as hastas públicas concernente à propriedade rural, medindo 121.479,12 m2, registrada no cartório de registro geral de imóveis de Nova Venécia, sob a matrícula n.º 12.322., relativa a cédula de crédito bancário n.º 61912/1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(evento n. 639014)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que o Julgador singular foi induzido a erro pelo autor, eis que ele foi devidamente notificado através de Oficiais Cartorários, nos exatos termos da Lei nº 9.514/97. Que diante da ausência da purgação da mora no prazo do art. 26, §5º da Lei 9.514/97, a propriedade ofertada como garantia foi devidamente consolidada em favor da instituição financeira requerida. Que o valor do imóvel foi apurado
“[...]segundo a avaliação realizada pela instituição financeira, à luz do art.27,§1º da lei nº 9.514/97[...]”
. Que o CDC não se aplica ao caso, pois o contrato versado na lide
“[...]é uma Cédula de Crédito Bancária voltada para incremento da atividade rural[...]”
, conforme entendimento consolidado no e. STJ. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja revogada a decisão agravada e, no mérito a reforma do ato decisório. (evento n. 623139)

Decisão constante do evento n. 640625, pela qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado. (evento n. 704301)

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 704299.

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou ação anulatória com pedido de liminar contra o agravante, alegando que em dezembro de 2012 firmou com ele um contrato de financiamento de crédito rural no valor de R$128.968,00 (cento e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais), para pagamento em 07 (sete) prestações, sendo a primeira em janeiro de 2017, dando como garantia seu único imóvel descrito como sendo uma pequena propriedade rural situado no município de Nova Venécia medindo 121.479,12 m2 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e nove, vírgula doze, metros quadrados). Anota, ainda, que em virtude de severa seca que atingiu a região entre os anos de 2015 a 2018 teve prejuízos significativos e apenas conseguiu adimplir a primeira das prestações pactuadas, sendo surpresado em 13/02/2020 com a informação de que desde 24/01/2020 a propriedade do imóvel estava consolidada em nome do demandado, o qual iria aliená-lo em hasta pública, com o primeiro leilão previsto para 21/02/2020, pelo valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), e o segundo leilão para o dia 06/03/2020, pelo valor do débito que atualmente traduz a cifra de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). Argumentou que não foi pessoalmente intimado para a purgação da mora e que o imóvel foi subavaliado, sendo o imóvel impenhorável, por ser uma pequena propriedade rural e que formulou a prorrogação da dívida com base na Resolução nº 4.755/2019, do BC. ( evento 623153).

O magistrado singular deferiu a medida urgente pleiteada pelo autor, justificando que ele não teria sido notificado para a purgação da mor e que os argumentos da petição inicial e documentos que a acompanham comprovaram que valor do imóvel supera em muito o valor da dívida e da avaliação unipessoal realizada pelo recorrido, bem como que à hipótese dos autos deve aplicado o CDC, com lastro na teoria finalista mitigada. (evento n. 639014)

Na decisão constante do evento n. 640625 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, ainda que o magistrado singular não tenha considerado todos os argumentos delineados pelo autor da ação, certo é que a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. [...]
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes.
[...]”
(AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

Além disso, o autor alegou na inicial e comprovou pelo documento acostado ao evento n. 623154, fl. 9, que pleiteou o alongamento do débito com base na Resolução nº 4.755/2019, do BC, e, nesses casos, sabe-se,
“[...]É direito do devedor e não faculdade do credor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais.[...]”
(AgRg no REsp 932.151/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012)

Não se pode olvidar, ademais, que as peculiaridades do caso concreto denotam em verdade a presença do perigo na demora inverso, considerando que o deferimento da medida liminar recursal certamente traduzirá prejuízos muito maiores ao agravado, sendo prudente manter, por ora, o entendimento consignado na decisão impugnada.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO RURAL – PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. [...]
”
(AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

2 – Além disso, o autor alegou na inicial e comprovou pelo documento acostado ao evento n. 623154, fl. 9, que pleiteou o alongamento do débito com base na Resolução nº 4.755/2019, do BC, e, nesses casos, sabe-se,
“[...]É direito do devedor e não faculdade do credor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais.[...]”
(AgRg no REsp 932.151/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012)

3 – Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.